Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. EXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tutela requerida em caráter antecedente não configura exceção ao efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação.
2. A litispendência é reconhecida quando estabelecida e verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação posteriormente ajuizada e outra que já se encontre em curso, sem resolução definitiva.
3. O princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, incide quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de determinadas questões relativas à responsabilidade pelas despesas do processo.
4. A parte autora deu causa à tutela cautelar de caráter antecedente, quando promoveu a medida de urgência embora já houvesse a mesma pretensão em ação anterior, assumindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em razão da litispendência da causa.
5. Negou-se provimento ao recurso.